Tribunal: TJSP
Processo: 1016126-85.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Ação Declaratória c.c Repetição de Indébito. ITBI. Alegação de que houve recolhimento do tributo a maior, porque calculado sobre o valor venal de referência. Sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condenar o requerido a restituir o indébito em favor da autora consistente na diferença entre o valor recolhido a título de ITBI com base no valor venal de referência e o montante

Ementa:
Ação Declaratória c.c Repetição de Indébito. ITBI. Alegação de que houve recolhimento do tributo a maior, porque calculado sobre o valor venal de referência. Sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condenar o requerido a restituir o indébito em favor da autora consistente na diferença entre o valor recolhido a título de ITBI com base no valor venal de referência e o montante devido quanto toma-se por base o valor venal para fins de IPTU-2016, superior ao valor da trasnação. Pretensão à reforma, inclusive quanto á distribuição das verbas da sucumbência. Acolhimento parcial. Normas locais que conferem ao Executivo a estimativa prévia do valor venal. Ofensa ao princípio da legalidade e inobservância do art. 148 do CTN. Inconstitucionalidade dos artigos 7o-A e 7o-B da Lei Municipal n.o 11.154/1991, que permitem a estimativa prévia e unilateral do valor e invertem a ordem do artigo 148 do CTN, reconhecida pelo Órgão Especial do TJSP na Arguição de Inconstitucionalidade n. 0056693-19.2014.8.26.0000. Base de cálculo que no caso concreto deve corresponder ao valor venal para o IPTU de 2016, conforme fixado pela r. sentença, montante que é inferior ao valor de referência utilizado pelo município mas superior ao valor do negócio declarado pela autora. Critérios para atualização monetária e juros moratórios fixados no RE 870.947 (Tema 810). Repetição de indébito tributário. Atualização monetária que deve observar os mesmos índices que a Fazenda Pública utiliza para cobrar seus devedores tributários, observada a Súmula 162 do STJ. Juros moratórios incidentes somente após a fase de conhecimento e que devem ser calculados no mesmo percentual que a Fazenda Pública impõe enquanto credora e somente a partir do trânsito em julgado da condenação. Não incidência de juros moratórios desde a expedição do precatório até o decurso do prazo legal para o seu pagamento, nos termos da Súmula Vinculante 17 do STF. Matéria de ordem pública. Acolhimento do pedido recursal subsidiário para se reconhecer a sucumbência recíproca. Fixação de honorários advocatícios em favor de cada uma das partes de acordo com o proveito econômico obtido. Recurso provido em parte.